Tribunal: TJBA
Processo: 8047868-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047868-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL DE ARAUJO BARRETO NETO

Advogado(s)
:
NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE, VANESKA SILVA SOUSA BARRETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 380/STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de crédito imobiliário

2. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, destacando o reconhecimento do agravante quanto à contratação voluntária e a inexistência de demonstração da abusividade contratual.

3. Em suas razões, o agravante alegou a ocorrência de capitalização de juros e encargos abusivos, com base em parecer técnico unilateral, e defendeu a presença dos requisitos da tutela de urgência, bem como a inaplicabilidade da Súmula 380/STJ.

4. Requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas ou, subsidiariamente, a autorização para depósito judicial do valor incontroverso.

5. A decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado e ao perigo de dano decorrente do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Não se verificou a probabilidade do direito, pois o agravante baseou suas alegações em parecer técnico unilateral e argumentos genéricos, sem indicação específica de cláusulas abusivas.
9. A contratação foi admitida como voluntária, afastando, em análise sumária, a alegação de vícios ou abusividades no contrato.

10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e que juros superiores a 12% ao ano, por si, não são abusivos.

11. A simples propositura da ação revisional não inibe a configuração da mora, conforme Súmula 380/STJ.

12. O depósito do valor integral pactuado é condição para afastar os efeitos da mora e obter medidas protetivas, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530-RS e art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

13. O agravante não efetuou o depósito da quantia incontroversa, tampouco demonstrou risco excepcional a justificar a medida pleiteada.

14. O perigo de dano invocado decorre da inadimplência contratual, não configurando urgência jurídica apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de demonstração concreta da abusividade contratual, aliada à inadimplência e à ausência de depósito do valor incontroverso, inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de ação revisional de contrato bancário, nos termos do art. 300 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047868-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MIGUEL DE ARAUJO BARRETO NETO
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .